Tribunal: TJSP
Processo: 1009118-70.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Propriedade industrial – Ação cominatória e indenizatória – Condenação imposta em virtude de violação de marcas de titularidade da apelante, reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa Blue Brazilian – Decreto de procedência parcial, imposta extinção sem resolução de mérito com relação à referida ré - Existência de provas documentais demonstrativas da relação mantida entre as apeladas –

Ementa:
Propriedade industrial – Ação cominatória e indenizatória – Condenação imposta em virtude de violação de marcas de titularidade da apelante, reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa Blue Brazilian – Decreto de procedência parcial, imposta extinção sem resolução de mérito com relação à referida ré - Existência de provas documentais demonstrativas da relação mantida entre as apeladas – Empresa titular do sítio eletrônico da "B Bank" e responsável por sua remoção – Revelia das apeladas – Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme a regra inscrita no art. 344 do CPC – Indenização por danos morais – Manutenção do "quantum" indenizatório – Modificação da sentença apenas para se reconhecer a legitimidade "ad causam" da apelada Blue Brazilian, subsistente sua responsabilidade solidária – Indenizações arbitradas corretamente, com observância da proporcionalidade – Manutenção do "quantum" fixado - ônus sucumbenciais integralmente impostos às apeladas - Apelo parcialmente provido.